Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001728-13.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
Agravante: Rogerio Jose dos Santos
Agravado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rogério Jose dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na ação de indenização securitária movida em face do Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a emenda à inicial, para que o autor junte aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.
Requer a concessão da tutela recursal.
Pois bem. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que o agravante não trouxe à baila documentos suficientes para analisar os pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Diante disso, intime o agravante para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator